Tribunal: TJPA
Processo: 0811478-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811478-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KUMIKO NAKAMURA WADA

AGRAVADO: CARLOS URSULINO MOSCOSO VINHAS, ESPÓLIO DE CARLOS URSULINO MOSCOSO VINHAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. COISA JULGADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Exequente (Espólio de Carlos Ursulino Moscoso Vinhas) contra decisão monocrática desta Relatora que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Executada (Kumiko Nakamura Wada). A decisão monocrática reformou decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, a qual havia rejeitado a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e mantido a cobrança integral de multa diária (astreintes) por descumprimento de liminar, acumulada em R$ 4.630.940,02. A decisão monocrática agravada determinou a revisão do valor das astreintes por considerá-lo excessivo e desproporcional. O Agravante (Espólio) busca a reconsideração ou reforma da decisão monocrática para restabelecer a decisão de 1º grau e manter o valor integral da multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) saber se procedem as preliminares arguidas pelo Agravante, relativas a suposto cerceamento de defesa na concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, à admissibilidade do agravo de instrumento original (quanto à comprovação da intimação e ao pagamento do preparo por terceiro) e à alegada violação da coisa julgada como óbice à análise da multa; e (ii) saber se é possível a revisão judicial do valor das astreintes fixadas em decisão interlocutória (liminar confirmada em sentença), mesmo após o trânsito em julgado, quando o montante acumulado se tornar exorbitante, com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sem que isso ofenda a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

As preliminares arguidas pelo Agravante são rejeitadas. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 1.019, I, CPC) não exige contraditório prévio, não havendo cerceamento de defesa. A regularidade da intimação da decisão agravada no agravo de instrumento e a validade do preparo pago por terceiro foram constatadas, afastando as alegações de inadmissibilidade. A discussão sobre a revisão das astreintes não viola a coisa julgada material, pois esta não alcança a multa cominatória, que pode ser revista.

2.

No mérito, a decisão monocrática agravada deve ser mantida. É consolidado o entendimento jurisprudencial de que o valor das astreintes não transita em julgado materialmente, podendo ser modificado a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se mostre excessivo ou irrisório (aplicação do art. 537, § 1º, do CPC). A finalidade da multa é coercitiva, não indenizatória, devendo-se observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a vedação ao enriquecimento sem causa. O montante executado (R$ 4.630.940,02) revela-se exorbitante e desproporcional à obrigação original, justificando a manutenção da decisão que determinou sua adequação pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento: “1. O valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício e após o trânsito em julgado da sentença, caso se mostre excessivo ou insuficiente, sem que isso configure ofensa à coisa julgada, em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 537, § 1º, e 1.019, I. (Contexto: CC, art. 1.301; CPC/2015, art. 525).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1035001/MA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811478-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE CARLOS URSULINO MOSCOSO VINHAS

AGRAVADA: KUMIKO NAKAMURA WADA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 22719998

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESPÓLIO DE CARLOS URSULINO MOSCOSO VINHAS
em face da decisão monocrática de id. 22719998 que
conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento
interposto por
KUMIKO NAKAMURA WADA
,

contra decisão do juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que manteve a cobrança de multa diária por descumprimento de liminar, alegando ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo, nos autos de AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA, em Cumprimento de Sentença, nº 0027730-87.2003.8.14.0301.

Narram os autos de origem que
CARLOS URSOLINO MOSCOSO VINHAS
ajuizou a AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA contra
KUMIKO NAKAMURA WADA
, com o objetivo de embargo da obra nova realizada pela requerida, além de reparações e indenizações decorrentes dos danos causados ao imóvel do autor.

Alega a parte autora que:

1. É proprietário do imóvel situado na Rua Ó de Almeida, nº 491, galeria Palácio do Rádio, Lj. 18, B, no bairro da Campina, em Belém-PA, enquanto a requerida é proprietária de um imóvel em construção na Rua Ó de Almeida, nº 509, B.

2. A obra da requerida não obedece aos parâmetros legais e normas técnicas de engenharia, resultando em graves infiltrações que danificam o teto, paredes e piso do imóvel do autor, além de prejudicar a pintura, carpete e móveis devido ao despejo de restos de materiais de construção.

3. As águas provenientes da obra escorrem diretamente sobre o telhado do imóvel do autor, obstruindo o escoamento das águas e afetando a privacidade do autor com a construção de janelas sem a observância da distância mínima legal.

4. A obra inclui uma parede que obstrui totalmente a única passagem de ar para o imóvel do autor, causando problemas de escoamento de água e ameaçando o sistema de esgoto e luz.

5. Tentativas de resolução extrajudicial falharam, resultando em prejuízos, pois a área afetada era objeto de locação, com o último contrato rescindido devido aos danos.

Requereu liminarmente o embargo da obra nova e, ao final, a procedência da ação, determinando que a requerida
feche todas as janelas projetadas a menos de 1,5m de seu imóvel, afaste a parede construída, providencie um sistema de escoamento adequado, reforme o telhado do autor e conserte todas as infiltrações com os devidos acabamentos
. Requereu ainda, a condenação por perdas e danos no valor de R$ 250,00 mensais até a resolução final da ação.

Recebido o pedido, este juízo, às fls. 33, determinou liminarmente o embargo da obra, ordenando a suspensão imediata de qualquer construção pela embargada e a citação da requerida para contestar a ação.

Em sua contestação, a parte requerida,
KUMIKO NAKAMURA WADA
, alegou:

1. Preliminarmente, ilegitimidade ativa do autor, argumentando que o Município é o detentor do direito de requerer medidas contra irregularidades de construção.

2. No mérito, afirmou que a obra está em conformidade com as normas técnicas, com licenciamento autorizado pelo Poder Público e pelo CREA.

3. Os entulhos são recolhidos diligentemente, calhas foram instaladas para escoamento de água, e os entupimentos são devidos ao abandono do autor.

4. Requereu a total improcedência da ação, reconsideração da decisão interlocutória e comunicou a interposição de agravo de instrumento.

O autor denunciou o descumprimento da liminar pela requerida, que continuou as obras, e a requerida juntou aos autos a licença definitiva da obra concedida pela SEURB.

O autor, em réplica, rejeitou a preliminar e os argumentos de mérito, reiterando seus pedidos iniciais e solicitando medidas cabíveis pelo descumprimento da liminar.

O juízo saneou o processo, determinou a realização de perícia requerida pelo autor, mas a perícia não foi realizada devido à desistência do autor. Em audiência preliminar, foi determinada a expedição de ofícios para o IPHAN, SEURB e CREA e designada audiência de instrução e julgamento, que foi remarcada diversas vezes.

Posteriormente, o juízo deferiu tutela antecipada para que a requerida colocasse rufo no telhado do autor. A requerida não comprovou a entrega dos ofícios e o juízo colheu o depoimento pessoal do autor, solicitando tradutor para o depoimento da requerida. Houve preclusão da prova pericial e renovação do prazo para expedição de ofício para o tradutor, com agravo retido do autor e contrarrazões da requerida.

Em instrução, o juízo colheu depoimento das testemunhas e determinou prazo para alegações finais, com o autor e a requerida apresentando suas alegações. A ação foi julgada extinta sem resolução de mérito, mas a decisão foi anulada em grau de recurso.

Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de provas, o autor requereu prova pericial, se ainda possível, e a requerida mencionou não haver interesse em produzir novas provas.

O Juízo
a quo
proferiu sentença, nos seguintes termos:

Ante o exposto, é que respaldado no que preceitua o art. 269, I do CPC julgo parcialmente procedente a Ação intentada, para confirmar a liminar concedida às fls. 33 nos autos, deixando, no entanto de acolher os pedidos de indenização por perdas e danos e obrigação de reparos da obra. Condeno o Autor, bem como a Requerida ao pagamento de 50 % das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$1.000,00 (um mil reais), na conformidade do art.20, §4º, do CPC, os quais deverão ser compensados na forma do art.21 CPC, em razão do acolhimento parcial da presente Ação.

P.R.I.C.

Belém, 30 de abril de 2015.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital

Os autos ascenderam ao Tribunal, sendo distribuído a minha relatoria que julgou a demandam nos seguintes termos:

(...)

DO APELO DA PARTE RÉ

Cuida-se de apelação interposta por
KUMIKO NAKAMURA WADA
em face de sentença proferida em ação de nunciação de obra nova movida por
CARLOS URSULINO MOSCOSO
a qual julgou parcialmente procedente a demanda para confirmar a medida liminar para adequação da obra.

Postula o provimento do recurso para julgar extinto o feito por ausência de interesse de agir do autor, pois a obra encontra-se totalmente regularizada e autorizada pelos órgãos públicos competentes. Aduziu, ainda, que a sentença não especificou as irregularidades a serem sanadas.

De plano adianto que não prospera o recurso.

Depreende-se dos autos às fls.36/37 que
fora juntado laudo de vistoria técnica realizado pela Secretaria Municipal de Urbanismo, onde se verifica nas suas conclusões que “o imóvel confinante à esquerda do imóvel vistoriado apresenta abertura de vãos irregulares voltados para este último, as quais não obedecem a determinação do art.1.301 do CC, que visa um recuo de 1,50m para aprovação de qualquer tipo de abertura”.

Apontou também sinais de infiltração na parede lateral esquerda da sala dos fundos e que a obra em questão não possuía licenciamento da SEURB, tendo sido lavrado o auto de infração nº.1459, na data de 10/12/2003
.

Deste modo, resta indene de dúvidas que o embargado, ora apelante, deve adequar a obra para que feche todas as janelas projetadas a menos de 1,5m do imóvel vizinho, nos termos do art. 1.301, do CC.

Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho.

A ré alega que as adequações para fechamento das janelas foram devidamente cumpridas, colacionando as fotografias às fls. 63/64. Informou, ainda, que obteve as licenças para construção da obra expedida pela SEURB (fls. 87/88).

Às fls. 144/149 o autor informou o descumprimento da liminar e juntou fotografias comprovando que ré teria reaberto novas janelas, com inobservância das normas legais.

Assim, não obstante a ré tenha obtido o licenciamento da obra pelos órgãos competentes, o que se verifica no caso é que a mesma fechou as janelas antigas com o objetivo de obter o licenciamento, entretanto, posteriormente, abriu novas janelas a menos de metro e meio do terreno do vizinho, em inobservância da regra prevista no art. 1.301 do Código Civil.

Portanto, restou comprovado nos autos que a obra se processou de forma irregular, devendo ser readequada.

Assim, não assiste razão ao apelo da ré.

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ, nos termos da fundamentação.

Ato contínuo, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR para majorar os honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no §4º do art. 20 o CPC/73, nos termos da fundamentação.

P. R. I. C.

Belém/PA, 04 de agosto de 2020.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Referida decisão foi confirmada pelo Colegiado, com ementa que segue:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇO CÍVEL - AÇO DE NUNCIAÇO DE OBRA NOVA - DIREITO DE VIZINHANÇA - EXISTÊNCIA DE JANELAS NA DIVISA DOS IMÓVEIS - CONSTRUÇO IRREGULAR – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

- Constatando-se, pelo exame dos autos, que as janelas foram erguidas na divisa dos imóveis dos litigantes, sendo a obra irregular por não atender a distância prevista no art. 1.301 do Código Civil

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (93859368 - Acórdão)

Trânsito em julgado em 30/05/2023.

O
ESPÓLIO DE CARLOS URSULINO MOSCOSO VINHAS
requereu o cumprimento de sentença (Id. 98620471) cobrando o valor de R$ 4.630.940,02 de multa e R$ 9.811,48 de honorários sucumbenciais (ID. 98620482).

Em seguida,
KUMIKO NAKAMURA WADA
apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, alegando ausência de liquidez e exigibilidade da multa imposta por descumprimento de liminar.

Argumenta que a execução é absurda, sem critério e fundamentação jurídica, visando unicamente o enriquecimento ilícito da parte exequente. Afirma que a liminar concedida determinou a suspensão da obra, sob pena de multa diária de R$ 500,00, com o executado sendo intimado da liminar em 22/01/2004.

Alega que a obra foi regularizada pela SEURB e o alvará expedido em 25/02/2004, conforme documentos juntados aos autos. Sustenta que o único ponto controvertido era a adequação da obra às normas legais pertinentes ao direito de vizinhança e às posturas municipais, o que foi atendido pela obra devidamente autorizada pelos órgãos competentes.

Aduz que a exequente não comprovou o descumprimento da liminar e utilizou um cálculo absurdo, considerando a data de concessão da liminar (14/01/2004) até a data da sentença (30/04/2015). Alega que, desde a intimação em 22/01/2004, a obra ficou paralisada até a concessão do alvará em 25/02/2004. Afirma que a exequente deveria ter provado o descumprimento e instaurado um processo de liquidação de sentença pelo procedimento comum.

Ao final, requer:

a) A extinção do cumprimento de sentença por ausência de título executivo e inexigibilidade, considerando que a obra ficou paralisada após a intimação e retomada somente após a concessão do alvará.

b) Subsidiariamente, caso seja determinado o pagamento da multa, que seja arbitrado o montante correspondente ao período de 22/01/2004 até 25/02/2004.

Manifestação à impugnação no Id. 108706172.

Sobreveio a decisão objeto do Agravo de Instrumento lavrada nos seguintes termos:

(...)

Analisando os autos, depreende-se que a sentença constante no ID93859317, transitada em julgado, depende unicamente de cálculo aritmético, não necessitando de liquidação.

Observa-se, entretanto, que o Impugnante se insurge quanto à multa aplicada, por ocasião da confirmação da liminar concedida nos autos, cujo descumprimento fora expressamente mencionado na Decisão de ID93859266, oportunidade em que foi atestado que contrariando a ordem de suspensão, a obra foi concluída. Portanto, é devida a cobrança da multa por descumprimento da liminar confirmada em sentença.

Quanto ao pedido subsidiário, pugnou a parte Impugnante fosse arbitrado o montante da data da intimação da liminar, em 22/01/2004, até a data em que a SEURB concedeu o alvará de obra e a obra uma vez já regularizada, retornou em 25/02/2004.

Deveria, contudo, a parte Impugnante ter apresentado demonstrativo discriminado e atualizado de tais valores, na forma do que preceitua o § 4o do art.525 do CPC; e assim não tendo sido realizado, cumpre-nos rechaçar liminarmente tal pedido, na forma do §5o do art.525 do CPC.

Assim é que não vislumbrando qualquer incorreção nos cálculos realizados pela parte Exequente/Impugnada, rejeito a presente Impugnação e condeno a ora Impugnante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o débito atualizado.

Apresente o Exequente a planilha atualizada do débito, fazendo constar multa de 10% sobre o débito, além de honorários advocatícios também na ordem de 10%.

Indefiro o pedido de litigância de má-fé postulado pelo Exequente, por não vislumbrar a incidência de nenhuma das hipóteses do art.80 do CPC.

Intime-se.

Belém/PA, 7 de junho de 2024.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital

KUMIKO NAKAMURA WADA
recorreu a esta instância pleiteando a reforma da decisão
a quo
, que manteve a cobrança de multa diária por descumprimento de liminar, alegando ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo.

Aduz que a decisão que manteve a cobrança da multa diária de R$ 500,00 por descumprimento de liminar é equivocada e que a incidência de multa desde a concessão da liminar em 22/01/2004 até a data da sentença em 30/04/2015, é absurda e configura enriquecimento ilícito da parte exequente.

Contesta o descumprimento da ordem judicial, justificando que a obra foi paralisada desde a intimação em 22/01/2004 e só retomada após a obtenção do alvará da SEURB em 25/02/2004.

Sustenta que o cálculo da multa é baseado em um período arbitrário e sem critério, não comprovando efetivamente o descumprimento da liminar. Para configurar a exigibilidade do título executivo, a exequente deveria ter instaurado um processo de liquidação de sentença pelo procedimento comum, conforme o art. 509, II, do CPC. A ausência de provas concretas sobre o descumprimento torna a execução infundada.

Subsidiariamente, solicita a limitação das astreintes ao período de 22/01/2004 a 25/02/2004, argumentando que a obra ficou paralisada nesse intervalo, informando que a jurisprudência do STJ
permite a modificação do valor ou periodicidade da multa para evitar enriquecimento sem causa, mesmo após o trânsito em julgado da decisão, conforme precedente no AgRg no REsp 1035001 MA
.

Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo, pois a execução do valor exorbitante de R$ 4.630.940,02, além de honorários advocatícios de R$ 9.811,48, causaria lesão grave e de difícil reparação à ora agravada.

Concedi o efeito suspensivo no ID 21255562, conforme a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA MULTA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Kumiko Nakamura Wada contra decisão do Juízo da 12ª Vara Cível de Belém que manteve a cobrança de multa diária por descumprimento de liminar, nos autos de Cumprimento de Sentença, argumentando ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo.

2. A agravante alega que a multa diária de R$ 500,00 por descumprimento da liminar, desde a concessão em 22/01/2004 até a data da sentença em 30/04/2015, é desproporcional e configura enriquecimento ilícito. Sustenta que a obra foi paralisada desde a intimação e retomada somente após obtenção de alvará.

3. Para a configuração da exigibilidade do título executivo, a parte exequente deveria ter instaurado um processo de liquidação de sentença pelo procedimento comum, conforme art. 509, II, do CPC. A ausência de provas concretas sobre o descumprimento torna a execução infundada.

4. Embora o Acórdão exequendo tenha mantido a multa por descumprimento da liminar, uma vez que a agravante continuou as obras irregularmente, mesmo após a obtenção de licenças, reabrindo janelas sem atender à distância mínima legal prevista no art. 1.301 do Código Civil, mostra-se necessário adequar a multa aos parâmetros para evitar enriquecimento sem causa, considerando a proporcionalidade e razoabilidade das astreintes.

5. Efeito suspensivo deferido.

E dispositivo:

“(...) Ante o exposto, defiro o pedido de efeito ativo, para sobrestar o cumprimento de sentença até ulterior deliberação.

Intime-se a parte Agravada, para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender necessárias. (...)

Contrarrazões no ID 21182801.

Proferi MONOCRÁTICA no id. 22719998,
dando provimento ao Agravo de Instrumento
, ficando assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. ADEQUAÇÃO DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kumiko Nakamura Wada contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível de Belém/PA, que manteve a cobrança de multa diária por descumprimento de liminar nos autos de cumprimento de sentença de ação de nunciação de obra nova. A agravante alega a ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo, questionando a multa de R$ 500,00/dia imposta desde a concessão da liminar até a data da sentença.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se a exigibilidade e a liquidez da multa aplicada por descumprimento de liminar e a adequação do valor da multa às circunstâncias do caso.

III.
Razões de decidir

3.Verifica-se nos autos que, embora a agravante tenha alegado a regularização da obra, o descumprimento da liminar foi comprovado pela reabertura de janelas a menos de 1,5m do imóvel do autor, violando o art. 1.301 do Código Civil. Contudo, o valor da multa diária arbitrada de forma contínua pode ser revisto para evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa, ajustando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV.
Dispositivo
4. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, adequando o valor da multa diária, conforme fundamentação.

Tese de julgamento
:

"É possível a revisão do valor da multa diária por descumprimento de liminar, mesmo após o trânsito em julgado, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Legislação relevante:
Código Civil, art. 1.301
;
CPC/2015, arts. 926 e seguintes
. Jurisprudência relevante:
STJ, AgRg no REsp 1035001 MA
.

Irresignada, a parte Requerente/Exequente,
ESPÓLIO DE CARLOS URSULINO MOSCOSO VINHAS
, interpôs AGRAVO INTERNO (
Id. Num. 24502281
).

Alega que a monocrática foi equivocada, arguindo ter havido omissão e equívoco quanto à análise do pedido de cerceamento de defesa e violação do contraditório, defendendo haver necessidade de reconsideração ou decretação de nulidade da decisão monocrática que deferiu indevidamente efeito suspensivo.

Aduz que também houve omissão e equívoco de análise e julgamento do pedido preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, ante a falta de certidão ou outro documento para comprovar a intimação da decisão agravada, bem como ante o pagamento do preparo recursal pago por pessoa estranha à lide.

Sustenta ter havido omissão e equívoco de análise e julgamento do pedido preliminar para obediência à coisa julgada e afastamento de qualquer providência visando reabertura indevida, incabível, inadmissível e totalmente preclusa de instrução processual da fase de conhecimento há muito ultrapassada.

No mérito, assevera que a monocrática guerreada desconsiderou que a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença estaria correta, visto que indevida e improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravada, ante a correção dos cálculos realizados e confirmados pelo juízo de 1º grau e pelo fato de que sequer a recorrida apresentou na impugnação, na forma do art. 525 do CPC, demonstrativo atualizado e discriminado de cálculos que entenderia cabível.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, requerendo a reconsideração da decisão agravada; em caso de ausência de retratação, pede que o caso seja levado para julgamento pelo Órgão Colegiado, a fim de ser dado o provimento do Agravo Interno para manter a decisão
a quo
recorrida.

Junta docs. (ids. 24594519 a 24594529).

Contrarrazões no
Id. Num. 25340781
.

Pede a parte Agravada, em suma, o desprovimento do Agravo Interno.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

O cerne da controvérsia recursal no Agravo Interno reside em determinar se a decisão monocrática (id. 22719998) foi adequada ao rever e adequar o valor da multa diária (astreintes) por descumprimento de liminar, fixada em R$500,00/dia e que acumulou um montante considerado exorbitante – R$ 4.630.940,02 -, com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que confirmou a liminar.

Em suma, a disputa central é entre a possibilidade de modificação judicial do valor das astreintes para evitar excesso, mesmo após a finalização do processo principal, e a imutabilidade da coisa julgada e a obrigatoriedade do pagamento integral da multa conforme originalmente calculada e confirmada pelo juízo de 1º grau na fase de cumprimento de sentença.

Adianto que a razão não assiste à parte Agravante
.

DAS PRELIMINARES

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DAS CONTRARRAZÕES PREVIAMENTE AO DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.

Tal argumento não merece prosperar.

Digo isso, porque o CPC disciplina a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento no art. 1.019, I, conferindo ao relator a prerrogativa de imediatamente concedê-lo, caso presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. Vejamos:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)

Nota-se que o dispositivo não condiciona essa decisão de concessão do efeito suspensivo à prévia manifestação da parte agravada; ao contrário, autoriza que o relator analise o pedido de efeito suspensivo com base exclusivamente nos elementos fornecidos pela parte agravante.

Preliminar rejeitada.

DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL POR PESSOA ESTRANHA À LIDE E QUANTO À PRELIMINAR DE OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA.

Quanto à alegada ausência de comprovação de intimação da decisão agravada, sob o argumento de que a peticionante só teria juntado no agravo de instrumento “’
print
’ de suposta pequena parte da página da aba de expedientes do qual não se extrai a origem do documento ou mesmo do processo do qual foi retirado”, sem razão o Agravante, bastando uma simples consulta nos autos do PJE 1º grau para que o argumento seja rechaçado.

Por meio da referida consulta, é possível depreender que o advogado da parte Agravante registrou ciência da decisão em 10/06/2024, tendo até a data-limite de 1º/07/2024 para manifestação.

Em relação à alegação de omissão quanto ao pagamento do preparo recursal pago por pessoa estranha à lide, a recorrida informou que Claudia Maya Wada Pinto (que consta como cliente do banco onde se operou o pagamento do boleto - id. 20675868, p. 1) e a Agravada,
KUMIKO NAKAMURA WADA
, são da mesma família, nada obstando que sejam as custas pagas por terceiro que não é parte do processo.

Por fim, em relação ao argumento de omissão e equívoco quanto à análise e julgamento de preliminar de obediência à coisa julgada, não merece prosperar, uma vez que se confunde com o próprio mérito recursal.

Assim,
afasto tais preliminares
.

DO MÉRITO RECURSAL

Como sabemos, o art. 783 do CPC estabelece que a fase de execução só se dará caso o título de obrigação detenha três características: certeza, liquidez e exigibilidade.

No caso, a pretensão de embargo da obra nova se embasa no pleito de: fechamento de todas as janelas projetadas a menos de 1,5m de seu imóvel, afastamento da parede construída, construção de um sistema de escoamento adequado, reforma do telhado do autor e conserto das infiltrações de seu imóvel.

O Juízo
a quo
proferiu sentença, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, é que respaldado no que preceitua o art. 269, I do CPC julgo parcialmente procedente a Ação intentada, para confirmar a liminar concedida às fls. 33 nos autos, deixando, no entanto de acolher os pedidos de indenização por perdas e danos e obrigação de reparos da obra. Condeno o Autor, bem como a Requerida ao pagamento de 50 % das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$1.000,00 (um mil reais), na conformidade do art.20, §4º, do CPC, os quais deverão ser compensados na forma do art.21 CPC, em razão do acolhimento parcial da presente Ação.

P.R.I.C.

Belém, 30 de abril de 2015.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital

A liminar referida foi lavrada nos seguintes termos:

PROC. N° 200310656721

R.H.

Analisando os documentos e fotografias acostados aos autos, observa-se o " periculum in mora" e o "fumus boni iuris". Desta forma, concedo a liminar requerida, " inaudita altera pars", e determino a suspensão da obra até ulterior deliberação, sob pena de multa diária que arbitro em R$-500,00 (quinhentos reais), nos moldes do Art. 936 e seguintes do CPC:

Cumprida a liminar, cite-se conforme os artigos

803 e 938, também do CPC. (Id. 93859014)

Neste raciocínio, é imprescindível a averiguação por inspeção ou perícia que o embargo da obra nova se embasa no pleito de:
fechamento de todas as janelas projetadas a menos de 1,5m de seu imóvel
,
afastamento da parede construída
,
construção de um sistema de escoamento adequado
,
reforma do telhado do autor
e
conserto das infiltrações de seu imóvel
,
circunstâncias que não foram observadas pelo Juízo
a quo
, o que torna a sentença carecedora de liquidez.

Digo isso, porque muito embora a apelação tenha reconhecido que houve descumprimento da liminar, o Acórdão (Id. 93859368 – autos de origem, lavrado em 04/05/2023) não especificou as obrigações pendentes de apreciação, merecendo investigação no Juízo exequendo.

DA MULTA

Sob outro aspecto, mesmo que se confirmado o descumprimento da liminar no período indicado na peça exequenda, a astreinte se mostra desarrazoada e desproporcional, merecendo ser modificada a parâmetros que não impliquem enriquecimento sem causa.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025